Tribunal: TJSP
Processo: 1033335-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo -

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – Queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser considerada – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033335-78.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.
("SASAM"), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negavam
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza, que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033335-78.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A -
SASAM
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: André Pereira de Souza
VOTO 23.713
APELAÇÃO

SEGURADORA
-
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
IMPROCEDÊNCIA
Queima de
equipamentos em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre o alegado pico de
tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a
inicial que é unilateral e genérica, portanto, não pode ser
considerada Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A SASAM
move em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL julgada
improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, apela a autora aduzindo, em síntese, que a prova
documental acostada aos autos, consistente em laudos técnicos produzidos
por profissionais da área, concluiu que ocorreu descarga elétrica advinda da
rede elétrica, danificando os equipamentos assegurados, portanto, não foram
produzidos unilateralmente. Assim, cai por terra a imposição de óbices ao seu
direito, com base em regulamentos da ANEEL, que não possui força cogente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovado o nexo causal, o dano e a conduta, alega que deve-se
imputar responsabilidade objetiva à requerida, independentemente de culpa,
com base na teoria do risco da atividade e na lei consumerista, inclusive com
inversão do ônus da prova, eis que sub-rogou-se nos direitos do consumidor,
não incidindo ao caso as excludentes de caso fortuito e força maior.
Requer a reforma da sentença para procedência do pedido,
invertidas as sucumbências.
Vieram contrarrazões (fls. 260/268).
É o relatório.
Alega a autora que firmou contrato de seguro, tendo como segurado
o CONDOMÍNIO FLEUR DU CHAMP e que, em razão de variação de tensão
elétrica, na data de 18/01/2019, teve bens eletrônicos danificados. Apurado
que os danos decorreram da falha no serviço de energia elétrica fornecido pela
ré, efetuou a indenização de R$ 3.040,00, já deduzida a franquia. Requereu a
seguradora autora o ressarcimento, em regresso, da indenização paga,
valendo-se da sub-rogação de direitos. Argumenta pela aplicação do CDC e
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
Citada, a ré contestou a ação aduzindo, em resumo, preliminar de
falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo e carência da
ação por ausência de documentos essenciais; que há reconhecimento da
qualidade dos serviços que presta; que o sinistro deve ser analisado mediante
perícia nos equipamentos avariados; impugnou a prova unilateral; disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatores alheios ao serviço fornecido rompem no nexo de causalidade que,
afinal, não foi comprovado; rebateu a hipótese de inversão do ônus da prova e
argumentou que a ANEEL estabelece procedimento de inspeção em caso de
sinistro. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
Intimada, a autora deixou de informar se estão preservados os bens
para eventual prova pericial, seguindo-se com o julgamento da ação.
O recurso não comporta provimento.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência
de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica
na localidade e os danos provocados no equipamento eletrônico do segurado.
E nem se alegue que a prova era de incumbência da ré, por inversão
do ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, há relação de consumo, visto que na prestação dos
serviços em si, de um lado figura a agravada, pessoa jurídica privada voltada
para a prestação de serviços, e, de outro lado, as pessoas físicas que utilizam
o serviço como destinatários finais (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se
em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiriam ao
segurado contra o autor do dano, prestador do serviço defeituoso, nos limites
do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil), cabendo, no caso, a
aplicação dos institutos da legislação consumerista.
Não obstante tal entendimento, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, por si só, não assegura a procedência automática de quaisquer
pedidos formulados, vez que apenas mediante a análise do caso concreto
pode-se verificar a eventual abusividade ou ilicitude perpetrada pelo
fornecedor.
Assim, ainda que se esteja diante de uma relação de consumo, não
se verifica hipótese de inversão do ônus da prova neste caso, pois, conforme
dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, essa
somente deve ocorrer quando, a critério do Juízo, for verossímil a alegação do
consumidor ou for ele hipossuficiente.
In casu, a seguradora não é considerada parte hipossuficiente, pois
que, além de também ter facilidade na obtenção de prova, vez que a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante ampara sua pretensão em laudos produzidos por empresas
especializadas em eletroeletrônicos, também conta notoriamente com
capacitado corpo técnico no processo de regulação de sinistros, o que, de fato,
tem o condão de afastar a hipossuficiência técnica na presente relação jurídica
formada nesta lide.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, não
têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a oscilação de tensão
elétrica, ou descarga elétrica, que teriam ocasionado os danos no
equipamento indicado na inicial. E, além de unilaterais, os documentos de
regulação do sinistro apontam conclusões genéricas, não acompanhadas do
laudo descritivo para averiguação do sinistro.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, que incide na espécie, em
conjunto com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro,
resta configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo
de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data do sinistro
em 18/01/2019, a prova técnica, a ser realizada em Juízo, a essa altura, está
impossibilitada, ressaltando-se ainda que a interessada não se disponibilizou a
apresentá-los para perícia judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se, aliás, que um dos relatórios de regulação de sinistro
aponta que houve danos elétricos, após forte chuva, ventania com descargas
atmosféricas, ou seja, os danos podem ter sido causados por acontecimento
da natureza, evento de força maior, o que ensejaria a exclusão da
responsabilização da concessionária de serviços públicos.
Por conseguinte, outra não pode ser a solução, a não ser a
manutenção do decisum, pela ausência de prova do nexo de causalidade.
Sem qualquer fato ou direito novo argüido nas razões do recurso, tendo
apenas reiterado o inconformismo que a oportunidade permite, prestigia-se a
sentença de primeiro grau.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença majorados
para 15%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.668
Apelação Cível no 1033335-78.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante:
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
AUTOMÓVEIS
E
MASSIFICADOS S.A. ("SASAM")
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
13876A84
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08705
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033335-78.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.